Tribunal: TJDFT
Processo: 0003387-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL PRETÉRITA. CONDUTA SOCIAL. AFASTADA. CRITÉRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 RECOMENDADA. TENTATIVA. REDUÇÃO EM GRAU MÁXIMO. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura antecedente penal a condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, adotando o sistema da perpetuidade, diverso do que ocorre com a reincidência (art. 64, inciso I, do Código Penal) (STF, RE 593818, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, Repercussão Geral - Tema no 150).
2. Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social do agente. Precedentes.
3. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
4. A jurisprudência recomenda a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa da dosimetria, porquanto razoável e proporcional.
5. Correta a utilização da fração redutora, referente à tentativa, no patamar máximo previsto em lei, quando não se mostra evidenciado o perigo de vida da vítima. 5.1. In casu, o réu não chegou a atingir a ofendida, não se aproximando, portanto, do seu intento de matá-la, motivo pelo qual a fração de 2/3 (dois terços) é adequada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao apelado.